Tribunal: TJDFT
Processo: 0711807-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711807-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO WINISTON TEIXEIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FRANCISCO WINISTON TEIXEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em sede de cumprimento de sentença iniciado por BANCO BRADESCO S/A (autos n. 0700587-40.2022.8.07.0001), indeferidas a gratuidade de justiça e a impugnação à penhora dos direitos aquisitivos de imóvel do agravante (decisão de ID151371335, autos originários). Verifico que a parte agravante deixou de recolher o preparo e, dentre os pedidos formulados no recurso, requereu os benefícios da gratuidade de justiça. A Constituição Federal determina que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5o, LXXIV). O Código de Processo Civil, por sua vez, prevê que o benefício será concedido à pessoa natural ou jurídica que comprove insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios (art. 98, caput do CPC/2015). Em relação à pessoa natural, existe uma presunção de veracidade (art. 99, §3o do CPC) da declaração de hipossuficiência firmada pela requerente do benefício, todavia a referida declaração goza de presunção juris tantum, admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo o benefício da gratuidade de justiça ser negado, de ofício, pelo juiz, caso presentes nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente. No caso, vê-se do ID149587558 (autos originários) que o agravante é proprietário de mais de um imóvel, o que vai de encontro à alegada situação de pobreza. De acordo com o art. 99, § 2o do Código de Processo Civil, não verificadas provas bastantes a evidenciar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido, deve o juiz determinar que a parte comprove sua hipossuficiência econômico-financeira. Desse modo, para análise do pedido de gratuidade de justiça, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira (contracheques dos três últimos meses, cópia integral e atualizada da carteira de trabalho, extratos bancários dos três últimos meses, faturas de todos os cartão de crédito dos três últimos meses e declarações de imposto de renda dos três últimos anos) ou apresente comprovante de recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção nos termos do art. 1.007 do CPC. Brasília, 31 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora